Tribunal: TJMT
Processo: 1038524-95.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038524-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), COOPERANGI - COOPERATIVA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO AGROANA GIRAU - CNPJ: 05.599.362/0001-64 (AGRAVANTE), FABRICIO EVANGELISTA LUPERINI - CPF: 022.561.511-82 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E ASTREINTES. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ECONÔMICO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TERMO INICIAL DA MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu o excesso de execução ao considerar como base de cálculo dos honorários apenas o valor do dano moral fixado na sentença, e limitou a incidência das astreintes à data da intimação formal da decisão exequenda.

A decisão agravada deixou de considerar, no dispositivo, a obrigação de fazer com conteúdo econômico como parte da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, apesar de o ter reconhecido na fundamentação.

A agravante sustenta, ainda, que as astreintes deveriam incidir desde a data da alegada adequação técnica comunicada informalmente à parte executada, bem como a inexigibilidade de honorários sobre eventual excesso de execução.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incluir o valor econômico da obrigação de fazer; (ii) saber se o termo inicial das astreintes deve retroagir à suposta comunicação informal do cumprimento da obrigação; e (iii) saber se é possível fixar honorários sobre eventual excesso de execução.

III. Razões de decidir

A sentença exequenda fixou honorários em 10% sobre o valor da condenação, expressão que abrange tanto a indenização por dano moral quanto o valor econômico da obrigação de fazer.

O juízo de origem reconheceu, na fundamentação, que a obrigação de fazer integra a base de cálculo, mas deixou de emitir comando expresso no dispositivo, ensejando contradição que justifica a reforma parcial da decisão.

A ausência de intimação formal da parte executada acerca da realização das adequações técnicas impossibilita o reconhecimento das astreintes em data anterior à ciência inequívoca, em conformidade com a Súmula 410 do STJ.

A apuração de eventual excesso de execução deverá aguardar a quantificação do valor correspondente à obrigação de fazer, não se justificando, por ora, a fixação de honorários sobre alegado excesso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve incluir o valor econômico da obrigação de fazer, quando aferível. 2. O termo inicial da multa cominatória pressupõe a intimação formal do devedor acerca do início da exigibilidade da obrigação. 3. A aferição de eventual excesso de execução deve aguardar a quantificação integral da condenação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 410/STJ; TJMT, RAC 1002068-38.2024.8.11.0015, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1ª Câm. Direito Privado, j. 07.11.2025; TJMT, RAI 1002530-40.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câm. Direito Privado, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERANGI – Cooperativa dos Pequenos Agricultores do Assentamento Agroana Girau, contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença (Processo nº 1030685-86.2020.8.11.0002), que move em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela parte executada e reconheceu: (i) excesso de execução na cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixando-os em 10% sobre o valor atualizado da condenação relativa ao dano moral e à obrigação de fazer, desde que esta última possua valor econômico demonstrável, excluindo-se da base de cálculo os valores das astreintes; (ii) determinou que as astreintes somente incidirão a partir de 28.04.2025 (data da publicação da decisão que recebeu o cumprimento de sentença) até o efetivo restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, respeitado o limite de R$ 5.000,00; (iii) deferiu o levantamento do valor incontroverso depositado pela executada (R$ 8.819,23) a favor da parte exequente, referente à indenização por dano moral e honorários calculados sob os novos parâmetros; (iv) fixou honorários sucumbenciais em favor da executada, no valor de R$ 1.954,42, em virtude da procedência parcial da impugnação; e (v) atribuiu à executada a responsabilidade pelas custas processuais remanescentes, ressalvada ao exequente a multa processual de 1% sobre o valor da causa, de natureza sancionatória.

Inconformada, a agravante sustenta, em suma: (i) que os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da condenação, incluindo a obrigação de fazer (refaturamento das faturas de energia elétrica entre março e agosto de 2019), por possuírem conteúdo econômico mensurável, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (ii) que a exclusão da obrigação de fazer da base de cálculo viola os ditames do art. 85, § 2º, do CPC e a coisa julgada formada na sentença de mérito; (iii) que a fixação do termo inicial das astreintes em 28.04.2025 é indevida, pois a agravante teria informado, em 22.03.2022, a conclusão das adequações técnicas exigidas, sendo a omissão da agravada (Energisa) que impediu o restabelecimento da energia; (iv) que a multa coercitiva (astreintes) possui função de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sendo indevida a limitação temporal sem a verificação concreta da conduta omissiva da executada; (v) que a condenação da agravante ao pagamento de honorários sobre o alegado excesso é desproporcional, considerando tratar-se de sucumbência mínima, incidindo a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Ao final, requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para suspender os efeitos da decisão interlocutória agravada, e, ao final, o provimento integral do agravo, para que: (a) sejam os honorários de sucumbência calculados sobre o valor integral da condenação, incluindo o valor econômico da obrigação de fazer; (b) seja fixado o termo inicial das astreintes na data da intimação da decisão concessiva da tutela de urgência; e (c) seja afastada a condenação da cooperativa ao pagamento de honorários sobre o alegado excesso.

O efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id. 326867880.

Nas contrarrazões de id.

330309366, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Cooperangi - Cooperativa dos Pequenos Agricultores do Assentamento Agroana Girau ajuizou a ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por dano moral e antecipação de tutela, em face da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., objetivando a inexigibilidade de valores cobrados nas faturas de energia elétrica, bem como a condenação da ré ao pagamento de dano moral, com antecipação de tutela para o restabelecimento imediato do fornecimento de energia elétrica, além da troca do medidor de energia.

Após a prolação da sentença, a executada foi condenada ao pagamento de dano moral no valor de R$ 5.000,00, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.

Na fase de cumprimento de sentença, a parte exequente requereu o pagamento dos valores devidos, incluindo o dano moral, bem como as astreintes e honorários advocatícios. O juízo de origem, ao analisar o pedido, proferiu a decisão agravada, na qual acolheu parcialmente a impugnação da executada, Energisa Mato Grosso, reconhecendo o excesso de execução nos honorários e restringindo a incidência das astreintes, ao determinar que a multa cominatória seria devida somente a partir da data de 28.04.2025, quando houve a intimação formal da decisão de cumprimento da sentença, e não a partir de 22.03.2022, como alegado pela parte exequente.

Irresignada, a parte agravante sustenta, em síntese: (i) que os honorários devem incidir sobre o valor total da condenação, inclusive a obrigação de fazer relativa ao refaturamento das faturas; (ii) que as astreintes devem ser contadas desde a data em que a parte autora realizou as adequações técnicas; e (iii) que é descabida a fixação de honorários sobre eventual excesso de execução.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que o recurso merece parcial acolhimento, tão somente, no que se refere à base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Explico.

Inicialmente, cabe anotar que, não obstante o juízo de origem tenha mencionado na fundamentação da decisão agravada que os honorários devem incidir também sobre a obrigação de fazer, deixou de expedir comando expresso no dispositivo nesse sentido, limitando-se a considerar apenas o valor da condenação por dano moral como base para apuração do excesso de execução.

Veja-se o trecho da fundamentação da decisão agravada:

“Portanto, os honorários sucumbenciais devem ser calculados sobre o valor atualizado da condenação em danos morais e na diferença das faturas de energia a ser apurado.”

Todavia, no dispositivo, ao confrontar os cálculos apresentados, o juízo considerou apenas o valor da condenação por dano moral, o que gerou um equívoco na quantificação da base de cálculo dos honorários e, por conseguinte, no reconhecimento do excesso de execução, omitindo determinação expressa de que a obrigação de fazer, por ter conteúdo patrimonial, deverá ser convertida em valor monetário, sobre o qual também incidirá a verba honorária.

Assim, embora o juízo tenha reconhecido corretamente, em sede de fundamentação, que a obrigação de fazer compõe a base de cálculo dos honorários, a ausência de comando claro e vinculante no dispositivo enseja reforma parcial da decisão, a fim de se explicitar que a obrigação de fazer deverá ser convertida em valor certo, que integrará a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, bem como servirá de parâmetro para eventual apuração do excesso de execução.

A respeito da possibilidade de incluir o valor econômico da obrigação de fazer quando aferível, já decidiu este Tribunal:

ementa: direito do consumidor e direito processual civil. apelação cível. plano de saúde. ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais . (...)
4 . A base de cálculo dos honorários advocatícios pode incluir o valor econômico da obrigação de fazer, quando aferível, desde que a sentença assim disponha expressamente.”
(TJMT, RAC 10020683820248110015, 1ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, j. 07.112025 – negritei)

No tocante à controvérsia envolvendo a fixação das astreintes, entendo que não assiste razão à parte agravante, uma vez que a decisão agravada está devidamente fundamentada.

O juízo singular, com acerto, condicionou a exigibilidade da multa cominatória à ciência inequívoca da parte executada acerca do cumprimento da obrigação, nos termos da sentença, a qual determinava que a multa incidiria apenas após a regularização técnica da unidade consumidora e sua efetiva comunicação à distribuidora de energia.

Conforme constou nos autos, não houve prova documental inequívoca da comunicação formal à parte ré da adequação técnica supostamente realizada em 22.03.2022. Assim, correta a fixação do termo inicial das astreintes na data de 28.04.2025, quando a parte executada foi formalmente intimada acerca do início do cumprimento de sentença.

Destaco que, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, a eficácia coercitiva das astreintes depende de intimação pessoal ou ciência inequívoca do devedor quanto à exigibilidade da obrigação, o que foi respeitado na hipótese.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DO STJ PARA SUPRIR OMISSÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E CIÊNCIA INEQUÍVOCA – TESES ANALISADAS – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO – EMBARGOS REJEITADOS, COM A OMISSÃO SUPRIDA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. CASO EM EXAME (...) 7 .
A atuação da procuradora interna antes da intimação não supre a exigência formal da Súmula 410 do STJ, que impõe intimação pessoal do devedor para cobrança da multa.

(...)Tese de julgamento: “1. A multa por litigância de má-fé, fixada em decisão colegiada transitada em julgado, não pode ser rediscutida na fase de cumprimento de sentença, em razão da preclusão consumativa .
2. As astreintes mantêm natureza revisível e sua exigibilidade depende de intimação pessoal do devedor, nos termos da Súmula 410 do STJ.”

(...)”
(TJMT, RAI 10025304020248110000, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 14.11.2025 – negritei)

Por fim, no que se refere à fixação dos honorários advocatícios sobre o alegado excesso de execução, entendo que a decisão agravada também merece reforma.

Isso porque, embora corretamente tenha reconhecido a necessidade de observância do limite da condenação como parâmetro para o cálculo da verba honorária, o juízo de origem, ao aferir o excesso, considerou como base exclusiva o valor atribuído ao dano moral, desconsiderando, indevidamente, a existência da obrigação de fazer com conteúdo patrimonial, cuja quantificação ainda se encontra pendente de apuração no curso do cumprimento de sentença.

Com efeito, a sentença exequenda fixou honorários sucumbenciais no percentual de 10% sobre o valor da condenação, expressão que abarca, de forma inequívoca, tanto o valor fixo a título de dano moral quanto o valor decorrente da obrigação de refaturamento das contas de energia elétrica, cuja mensuração deverá ocorrer por meio de liquidação.

Portanto, a conclusão quanto à existência de excesso de execução é prematura, uma vez que a base de cálculo sobre a qual incidirá o percentual de honorários ainda não foi integralmente consolidada, devendo a apuração de eventual excesso aguardar a efetiva quantificação do valor correspondente à obrigação de fazer, nos moldes definidos na sentença.

Adotar, neste momento, apenas o valor fixado a título de dano moral como parâmetro para tal aferição representa afronta ao comando sentencial e ao princípio da congruência, bem como pode gerar desequilíbrio indevido na remuneração da atividade profissional do patrono da parte exequente.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada também nesse ponto, a fim de que conste, expressamente, que a apuração de eventual excesso de execução referente aos honorários sucumbenciais somente poderá ocorrer após a consolidação da totalidade do valor da condenação, compreendendo a obrigação de fazer com conteúdo econômico, cuja apuração deverá ser realizada oportunamente nos autos do cumprimento de sentença.

Diante do exposto, tenho que deve ser parcialmente reformada a decisão agravada, a fim de: (i) consignar, de forma expressa, que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor total da condenação, compreendendo tanto a verba fixada a título de dano moral quanto o valor econômico da obrigação de fazer consistente no refaturamento das faturas de energia elétrica, nos termos da sentença exequenda; (ii) determinar que a obrigação de fazer seja previamente cumprida, com a apresentação, pela parte executada, das faturas refaturadas conforme os parâmetros fixados na sentença; (iii) determinar que, após o efetivo refaturamento, seja apurado o valor econômico correspondente à obrigação de fazer, a fim de consolidar o valor total da condenação; e (iv) estabelecer que somente após essa consolidação poderá ser realizada a apuração do valor dos honorários sucumbenciais e eventual excesso de execução, observada a base de cálculo integral da condenação. No mais, mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025